Tribunal: TJDFT
Processo: 0007161-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUAL MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelam que o réu tinha ciência acerca do transporte do entorpecente, iniciado em outro Estado da Federação, deve ser mantida a condenação imposta pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006. À míngua de fundamentação capaz de justificar o quantum de exasperação da pena-base, a redução do incremento promovido é medida que se impõe. O conjunto probatório delineado nos autos indica que o réu se dedicava à atividade de tráfico de forma habitual, fazendo do crime seu meio de vida, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.